Tribunal: TJSP
Processo: 2268925-69.2019.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Dissídio
Coletivo de Greve no 2268925-69.2019.8.26.0000, da Comarca São
Paulo, em que é requerente MUNICIPIO DE GUARULHOS, é
requerido SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO SIMESP.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HOMOLOGARAM O
ACORDO E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.268
Dissídio Coletivo de Greve no 2268925-69.2019.8.26.0000
Requerente: Município de Guarulhos
Requerido: Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo -
SIMESP
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. Superveniência de acordo
entre as partes. Extinção do processo, com exame do mérito
(artigo 487, inciso III, do diploma civil adjetivo).
Vistos, etc...
1. Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve,
com pedido liminar, proposto pelo Município de Guarulhos em face
do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo - SIMESP.
Narra o autor que “em 28/11/2019, no
período da tarde, o Suscitante foi notificado pelo Suscitado de que,
ante o decidido em Assembleia realizada em 27/11/2019, os
Médicos da Prefeitura de Guarulhos, decidiram por paralisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
suas atividades profissionais a partir do dia 02/12/2019 às
07h00, sob a alegação de que houve recusa da categoria quanto às
propostas apresentadas pela Secretaria de Saúde após a reunião
ocorrida no último dia 27/11/2019.
Notificou ainda que, a greve não afetará
unidades de urgência e serviços hospitalares não eletivos.
Oportuno registrar que a notificação não se
fez acompanhar do Estatuto do Suscitado, Ata da Assembleia que
deliberou pela deflagração da greve, da proposta de reivindicação
constante na notificação nem assegurou detalhadamente o mínimo
de servidores necessários para evitar a solução de continuidade do
serviço público essencial.
'Data vênia', a greve geral deflagrada nos
termos da notificação em anexo é abusiva” (fls. 02).
Argumenta-se que: i) “a notificação de greve
não atende os requisitos estabelecidos na Lei n.o 7.783/1989” (fl.
03); ii) “o SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - SIMESP,
ora Suscitado, não tem legitimidade para deflagrar greve em nome
dos médicos da Prefeitura de Guarulhos, quiçá exigir direitos em
nome dos mesmos, porquanto, no Município, tais servidores já são
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração
Pública Municipal de Guarulhos - STAP” (fls. 05/6); iii) “resta
evidente o quão abusivo é o movimento paredista deflagrado pelo
Suscitado,
pois
despido
de
qualquer
razoabilidade
e
proporcionalidade, sobretudo porque em relação à maioria dos
formulados, houve aceno favorável pela Administração, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
quanto à questão da segurança dos locais de trabalho desses
profissionais, e quanto a outros pedidos, como bem demonstrado
acima, não há amparo legal” (fls. 20).
Requer-se seja a presente ação julgada
procedente,
mercê
de
declaração
da
“ilegitimidade
na
representação dos profissionais médicos, e ainda, abusiva a greve,
a suspensão do contrato de trabalho, autorizando os descontos dos
dias parados, a condenação dos grevistas a retornar ao trabalho,
sob pena de multa diária, bem como requer a intimação do
Ministério Público do Trabalho para atuar no feito” (fls. 28).
Postulou-se
também
“A
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que seja determinado ao
Suscitado, no caso de se entender pela sua legitimidade, que
assegure em atividade SENÃO 100%, ao MENOS 80% (oitenta por
cento) DOS MÉDICOS SERVIDORES DO SUSCITANTE em
atividade em seus respectivos Postos de trabalho” (fls. 26), bem
como fosse “aplicada multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) em caso de descumprimento a liminar” (fls. 27).
2. De proêmio, registre-se que aos 02 de
dezembro de 2019, à luz do artigo 239, § 1o, do Regimento Interno
deste Augusto Sodalício, foi designada audiência de conciliação
pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente deste Tribunal
bandeirante, o qual também deferiu parcialmente o pleito
preambular, determinando que “70% (setenta por cento) dos
médicos municipais permaneçam em atividade, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento”
(fls. 102/4).
Mencionada audiência, que ocorreu no dia
seguinte, restou infrutífera (fls. 125/6 e 135).
A fls. 128/34 e 223/7 o requerente formulou
pedido para que fosse “majorada a multa diária imposta, sugerindo-
se o valor de R$ 30.000,00 por dia de descumprimento, e com
expressa ressalva de que o percentual mínimo de 70% deve
incidir em relação ao total de servidores médicos de cada uma
das Unidades Médicas de Saúde do Município em que estão
lotados”. Tal pleito foi indeferido por esta Relatoria a fls. 247/50.
Em seguida, a fls. 262/3, também foi
recusado pedido (formulado pelo SIMESP em 13 de dezembro de
2019 - fls. 254/9) voltado à realização de nova audiência de
conciliação.
Por fim, sobreveio notícia de conciliação
entre as partes (fls. 267/8 e 275/6), com termo de acordo acostado
aos autos (fls. 269/71 e 277/9), tendo a d. Procuradoria-Geral de
Justiça se manifestado no sentido de que “não há oposição à extinção
do dissídio coletivo de greve” (fls. 287).
É o relatório.
3. É a decisão que se proclama, tendo em
vista que não se verifica ilegalidade nos termos do pacto firmado
pelas partes, o qual encerrou o movimento paredista.
Assim já decidiu este E. Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“Dissídio coletivo de greve. Superveniência de
acordo entre o Município Suscitante e o Sindicato
Suscitado. Termos da avença que atendem aos
interesses das partes, com mútuas concessões.
Previsões que abrangem além do atendimento das
reivindicações
de
cunho
remuneratório
dos
servidores municipais, os mecanismos a serem
utilizados para a devida reposição dos dias não
trabalhados e a vedação a práticas sancionatórias
ou discriminatórias do Poder Público contra os
servidores que aderiram ao movimento paredista.
Não constatação de qualquer ilegalidade. Consequente homologação da transação. Acordo
homologado e Dissídio Coletivo de Greve julgado
extinto, com resolução do mérito” (Dissídio Coletivo no
2058420-37.2018.8.26.0000, Relator o conspícuo Des. Márcio
Bartoli , j. em 12.09.2018).
4. Ante o exposto, homologo o termo de
acordo acostado a fls. 269/71 e fls. 277/9, julgando extinto o
presente Dissídio Coletivo de Greve, com resolução do mérito,
nos termos dos artigos 354 e 487, inciso III, alínea b, ambos do
Código de Processo Civil, c/c os artigos 240, parágrafo único, e
244, ambos do Regimento Interno deste Augusto Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Geraldo Wohlers
Relator